Tribunal: STF
Processo: Rcl 58038
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE LOTEAMENTO POSTERIOR A 31/03/2021. SUSPENSÃO DE REMOÇÃO POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF Nº 828/DF: INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. IDENTIDADE MATERIAL EM RELAÇÃO AO PARADIGMA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Maria Adriana de Jesus Barros dos Santos e outros, em face de decisão proferida pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no Agravo de Instrumento nº 0817360-27.2021.8.10.0000 (processo de referência nº 0801626-83.2021.8.10.0049, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Paço do Lumiar/MA), mediante a qual teria sido contrariado o que decidido na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.



    2. Os reclamantes narram que, junto aos seus familiares e outros indivíduos, ocuparam um terreno localizado na Rodovia Estadual MA-204, no Município de Paço do Lumiar, especificamente no bairro conhecido como “Residencial Eugênio Pereira”. 



    3. Noticiam que a parte beneficiária, DPL Construções Ltda., ajuizou ação de reintegração de posse, no que teve a liminar concedida. Após, os reclamantes interpuseram agravo de instrumento (processo nº 0817360-27.2021.8.10.000), cujo resultado lhes foi favorável. A beneficiária interpôs agravo regimental da decisão, tendo o Desembargador, único no Colegiado que não se declarou suspeito, mantido a decisão do Juízo de primeiro grau. Relatam a interposição de agravo de petição. Destacam que, antes mesmo do julgamento do referido recurso, o Desembargador Relator determinou o cumprimento imediato da imissão de posse, com uso de força policial.



    4. Os reclamantes mencionam que, após a audiência de instrução no processo de origem, foi ajuizado incidente de suspeição cível (processo nº 0817289-88.2022.8.10.000), o qual foi acolhido pelo Relator. Destacam a fundamentação do Desembargador que acolheu o incidente de suspeição, na qual se concluiu que o Juízo a quo “deixou de ter um ‘cuidado redobrado com a garantia substancial de manutenção de moradia e sempre se tentar fazer a inspeção in locu do imóvel em questão ou oportunizar o contraditório substancial e a ampla defesa na audiência de justificação’” (e-doc. 1, p. 6). 



    5. Aduzem que a decisão do Juízo de primeiro grau, confirmada pelo Tribunal de Justiça, revelou a má condução do processo, haja vista a ausência de intimações do Ministério Público e da Defensoria Pública para a participação dos atos, assim como a ausência das manifestações do Estado e do Município, no que se refere à situação real das famílias envolvidas na questão fundiária. Em conclusão, afirmam violado o entendimento firmado na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.



    6. Alegam descumprido, também, o Ato Normativo nº 0010578-51.2020.2.00.0000, Rel. Min. Luiz Fux, Sessão Ordinária de 23/02/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no qual se orienta os órgãos do Poder Judiciário a tomar as devidas cautelas na solução de conflitos que versem sobre desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia de Covid-19.



    7. Requerem a concessão de liminar para evitar dano irreparável, sustando os efeitos da decisão reclamada. No mérito, buscam a procedência do pedido com a confirmação da liminar, a fim de que seja evidenciada a proibição da remoção forçada dos moradores e seja estritamente observado o decidido na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF. Pleiteiam os benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. No caso em tela, a alegação dos reclamantes é de que a ordem de reintegração de posse exarada no processo de origem estaria afrontando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 828/DF, especificamente o que firmado na Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário deste Supremo.



    12. Importante rememorar as decisões proferidas na ADPF nº 828/DF, para que sejam compreendidos integralmente o conteúdo, as balizas e os limites daquela ação de controle concentrado, haja vista a necessidade de se averiguar a necessária aderência estrita.



    13. Transcrevo, por oportuno, a ementa e conclusão da primeira decisão, j. 04/06/2021, p. 07/06/2021. Confira-se:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    (...)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...).”



    (grifos nossos).



    14. Posteriormente, em decisão, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021, o e. Relator, Ministro Roberto Barroso, apreciando pedido de tutela provisória incidental, fez referência à superveniente Lei nº 14.216, de 2021, e deferiu a extensão temporal da medida cautelar supracitada, nos seguintes termos:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.”



    (grifos nossos)



    15. Em Sessão Virtual iniciada em 05/04/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar incidental, nos seguintes termos:



    “(...) (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; 



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; 



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022 (...).”



    16. Em 30/06/2022, o prazo foi novamente ampliado por meio de decisão liminar parcialmente deferida, ad referendum, pelo Relator, de modo a manter “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. Na ocasião, foi feito novo apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o prazo de prorrogação para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.



    17. Decorrido finalmente o prazo, novamente se manifestou o Ministro Relator, deferindo a Quarta Tutela Provisória Incidental. O Plenário do STF referendou essa decisão em sessão virtual extraordinária encerrada em 02/12/2022. O julgamento recebeu a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada.”



    (ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos; grifos nossos).



    18. Com efeito, não obstante a permissão de retomada do cumprimento das desocupações, tal procedimento deve ser acompanhado da devida observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF.



    19. Nesse sentido, há que se mencionar a adoção de regime de transição, bem como a necessidade de realização de audiências prévias de mediação e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia.



    20. Todavia, mediante análise da peça inicial e das decisões proferidas na origem, verifico não haver identidade material ou estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que o caso em tela não se insere no marco temporal firmado, qual seja, 20/03/2021, afastando-se, portanto, dos estritos limites do que se debate (e do que foi decidido) na ADPF nº 828/DF, já que a ocupação ocorreu em 30/06/2021 (e-doc. 5, p. 2).



    21. Nesse sentido, colho trechos da decisão, proferida no agravo interno no agravo de instrumento, por meio da qual restabelecida a imissão de posse à parte beneficiária:



    “(...) No presente caso, as argumentações trazidas no recurso são aptas a dar azo à retratação pleiteada.



    Como demonstrado nos autos de origem, a ora agravante ingressou com a ação reivindicatória ajuizada em face dos ocupantes do imóvel, aduzindo ser proprietária dos lotes nº 03, 04 e 05, da Quadra 35, Vila da Nossa Senhora da Conceição de Mocajutuba, Loteamento Parque Bob Kennedy, Sítio Boa Vista, Paço do Lumiar/MA. 



    Nas ações petitórias, como é o caso da ação reivindicatória, o fundamento da pretensão é a propriedade, sendo que a posse injusta a ser considerada é aquela que não possui fundamento em título jurídico.



    (...)



    [v]erifica-se que o legítimo proprietário poderá pleitear a prestação jurisdicional para retomar os seus bens de quem quer que injustamente o detenha, se for deles privado, sendo que o efeito da ação reivindicatória é fazer com que o possuidor restitua o bem com todos os seus acessórios, desde que comprove, indispensavelmente, o seu domínio sobre o mesmo, que a posse exercida pelo réu é injusta, além de individualizar e descrever o imóvel. 



    No caso, a agravante comprova que em 28/09/2020, através da certidão de inteiro teor (Id. 51396668, 51396670,51396672), a aquisição da propriedade do imóvel localizado no loteamento Parque Bob Kennedy, Sítio Boa Vista, nº 03, 04 e 05, quadra 35, Vila da Nossa Senhora da Conceição de Mocajutuba, sob matrícula nº 54.105, 54.106 e 54.107, em Paço do Lumiar/MA, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), bem como que ingressou com pedido administrativo junto à Municipalidade para a unificação de matrículas, para que pudesse iniciar a construção pretendida. Assim, comprovou o seu domínio, resta-lhe garantido o direito de reivindicar o imóvel de quem indevidamente o detém. 



    Por outro lado, a posse injusta, retratada pelo art. 1.228 do CC, decorre da circunstância do possuidor que está na posse do bem, não ser o dono, ou seja, não possuir o título de domínio.



    Sustentou a recorrente ter comprovado a posse sobre o bem pelo depoimento da testemunha José Gil Fonseca, colhido em audiência de justificação, conforme documento de id. 53649003 - Págs. 1 e 2, que evidenciam que a recorrente possui o animus domini sobre o bem, tendo, inclusive ingressado com o Processo nº 1865/2020, pleiteando junto à Prefeitura de Paço do Lumiar, o remembramento dos lotes, conforme documento de Id. 48660846. 



    A testemunha confirmou que o terreno estava 90% cercado e foi invadido no mês 07/2021, ocasião em que os invasores derrubaram a cerca e construíram dezenas de barracas, o qual foi registrado através do Boletim de Ocorrência de id. 48660852.



    Nesse ponto destaco pelas fotografias constantes dos autos de origem, que quando o autor intentou a ação, a invasão estava no início, sem qualquer consolidação de moradia pelos invasores, pois conforme as fotos juntadas aos autos, os casebres não estavam habitados, havendo apenas o início de demarcação de área e construções improvisadas com lonas e madeiras, sem finalização e que a demora no cumprimento da decisão vem favorecendo que a invasão aumente, causando maiores danos ao agravante e aos agravados, na medida em que a área como se apresenta não possui condições de moradia, favorecendo, inclusive, a disseminação da COVID.



    (...)



    A invasão não pode ser admitida sob o pretexto de direito à moradia e dignidade da pessoa humana, tendo em vista o direito de posse e propriedade da parte. Desse modo, tenho que presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois a invasão ocorreu recentemente em julho de 2021, há risco de dano, bem como ficou comprovada a propriedade do recorrido.



    A decisão proferida pelo Des. Kleber Carvalho, ora agravada, fundamentou-se na impossibilidade de concessão da medida liminar em razão do Ato Normativo nº 0010578-51.2020.2.00.0000 do CNJ, bem como na decisão do Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão por seis meses de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da epidemia de Covid-19.



    Ocorre que, no presente caso, não se está diante de ocupação coletiva ocorrida há tempo considerável, com consolidação das famílias que lá passaram a morar. Trata-se de ocupação recente iniciada em julho de 2021, e que recebeu pronta reação do autor, legitimado à defesa da posse. 



    Ademais, a exigência de cautela na concessão de tutelas de urgência que importem em desocupação coletiva de imóveis, em razão da pandemia da COVID-19, consoante previsto na Recomendação 90/2021 do CNJ, não se presta, por certo, a justificar a manutenção, ainda que temporária, de posse de imóveis fruto de invasões coletivas organizadas em curso , em áreas privadas e realizadas posteriormente ao início da pandemia. 



    (...)



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 828 MC / DF, da Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso deixou a cargo do poder público o dever de prover condições de acomodações para os desalojados em razão do momento pandêmico. 



    Nesse contexto, verifico que o Magistrado a quo, ao deferir a liminar também procedeu com determinações cautelosas, a fim de resguardar o direito dos invasores (...)



    Portanto, não há, nesse momento, como justificar a permanência de invasores no imóvel, pois deve prevalecer o direito do possuidor (proprietário do imóvel) sobre o direito daquele que invade, sob pena de comprometer a segurança jurídica. 



    Desse modo, diante dos fundamentos do Magistrado de origem e estando ele mais próximo do conflito, tem ele melhores condições de avaliar as circunstâncias do caso concreto, por isso entendo ser prudente restabelecer os efeitos da decisão de 1º grau, razão pela qual, exercendo o juízo de retratação, torno sem efeito a decisão de Id. 13042210, até o julgamento do mérito por esta Corte.”



    (e-doc. 4, p. 3-14, grifos acrescidos)



    22. Observa-se, portanto, que a supratranscrita decisão não guarda relação com as balizas fixadas na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF, de modo que não há que se falar em estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, surgindo inviável a reclamação constitucional, consoante jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    23. Menciono, nesse mesmo sentido, as seguintes decisões proferidas em sede de reclamação constitucional: Rcl nº 57.238/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/12/2022, p. 12/12/2022; Rcl nº 57.054/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/11/2022, p. 30/11/2022; Rcl nº 57.400/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/12/2022, p. 19/12/2022; e Rcl nº 57.364/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/12/2022, p. 15/12/2022.



    24. Por oportuno, cito os seguintes excertos, das decisões dos e. Ministros Roberto Barroso e Dias Toffoli, respectivamente (grifos acrescidos):



    “(...) De acordo com o art. 7º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31.03.2021. Ademais, o termo da decisão de suspensão já foi superado, sem renovação do prazo por esta Corte.  



    16. O regime de transição recentemente determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular.  



    17. Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.”



    (Rcl nº 57.238/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/12/2022, p. 12/12/2022)



    “(...) 



    Ademais, em exame preliminar, tratando-se de ocupação posterior à pandemia, compreendo não haver plausibilidade do direito invocado, haja vista que o regime de transição determinado na ADPF 828 - aprovado em razão do exaurimento do prazo da liminar antes concedida e  aplicado à retomada da execução das desocupações coletivas de populações vulneráveis - incide sobre os casos em que houve a suspensão das medidas administrativas e judiciais, o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular.



    (Rcl nº 57.054/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/11/2022, p. 30/11/2022; grifos do original).



    25. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator